Tribunal: TJES
Processo: 0000453-60.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000453-60.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON SOUZA MANTOVANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000453-60.2023.8.08.0011

APELANTE: RAMON SOUZA MANTOVANI

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELA JORDANE FOSSE - ES17337, THAYS CLEIR BARBOZA TEMPORIM PRATES - ES36264

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE MOTOCICLETA COM SINAIS IDENTIFICADORES SUPRIMIDOS E REGISTRO DE FURTO/ROUBO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 10 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 60 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa, com fixação da pena-base no mínimo legal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do crime de receptação imputado ao recorrente; e (ii) saber se, diante das circunstâncias da aquisição e da posse do bem, é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão e, especialmente, pelo laudo pericial que constatou a supressão dos sinais identificadores do motor e do chassi da motocicleta e revelou correspondência com veículo anteriormente objeto de furto/roubo.

A autoria delitiva é certa, pois o recorrente foi preso em flagrante na posse direta do bem, conduzindo a motocicleta adulterada.

Nos crimes de receptação, a apreensão do bem em poder do agente impõe à defesa o ônus de apresentar explicação plausível sobre a origem lícita da coisa ou demonstrar a configuração da modalidade culposa, sem que isso represente inversão indevida do ônus da prova.

A versão defensiva de boa-fé não encontra respaldo nos autos. O próprio recorrente admitiu que adquiriu a motocicleta por negociação informal em rede social, sem documentação regular e por valor inferior ao de mercado, sob a alegação de se tratar de “moto de roça”.

As circunstâncias objetivas da aquisição e da posse do veículo, somadas à existência de sinais identificadores ostensivamente adulterados, evidenciam ciência da origem ilícita do bem, ou, no mínimo, adesão consciente ao risco da proveniência criminosa, o que afasta a tese absolutória e inviabiliza a desclassificação para receptação culposa.

O depoimento judicial do policial militar e a prova testemunhal confirmam que a motocicleta não possuía documentação regular e apresentava adulterações perceptíveis, revelando ausência de cautela mínima exigível na aquisição de veículo automotor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de veículo com sinais identificadores suprimidos e registro de furto/roubo na posse direta do agente, aliada à ausência de justificativa plausível para a aquisição, autoriza a manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa. 2. A aquisição informal de veículo sem documentação e por valor abaixo do mercado, em contexto de adulteração ostensiva dos sinais identificadores, afasta a boa-fé e impede a desclassificação para receptação culposa.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput e § 3º; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 421.406/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018, DJe 12.03.2018.

Padronização elaborada conforme o Manual de Padronização de Ementas do CNJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000453-60.2023.8.08.0011

APELANTE: RAMON SOUZA MANTOVANI

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELA JORDANE FOSSE - ES17337, THAYS CLEIR BARBOZA TEMPORIM PRATES - ES36264

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAMON SOUZA MANTOVANI
em face da r. Sentença (ID 17765267) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo nº 0000453-60.2023.8.08.0011, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Nas razões recursais, constantes no ID nº 17944011, a defesa aduz a ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o decreto condenatório está fundado em meras presunções e que os autos carecem de certeza quanto à autoria. Sustenta a inexistência de dolo direto, afirmando que o apelante não possuía ciência da origem ilícita da motocicleta, a qual teria sido adquirida informalmente em rede social como "veículo de roça". Requer, então, a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3º, do Código Penal, e a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 18007951), pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença está suficientemente fundamentada, sendo robusta a prova da autoria e da materialidade do delito, bem como do elemento subjetivo (dolo), inferido das circunstâncias fáticas, notadamente pela apreensão do veículo com sinais identificadores suprimidos na posse direta do agente.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18636775), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que, embora a defesa alegue boa-fé, as condições da posse e a adulteração dos sinais identificadores revelam inequívoca ciência da origem ilícita, restando a condenação solidamente amparada no conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) Revela o inquérito policial ein anexo que no dia 10 de fevereiro de 2023, por volta das 02h37min, na Av. Aristides Campos, bairro Nova Brasília, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, coisa que adquiriu sabendo ser produto de crime, conforme boletim unificado de fls. 42/45, Auto de Apreensão de fl. 13 e Laudo de fl. 76.

D
epreende-se dos autos em epígrafe que no dia dos fatos policiais militares em patrulharnento preventivo pelo endereço supracitado visualizaram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, placa LRP-3192, em atitude suspeita,Diante dos fatos os agentes da lei emanaram ordem de parada e identificaram o condutor como sendo o ora Denunciado e o carona como sendo Luiz Miguel Souza Ramos.

Ato contínuo, consultada a placa aparente da motocicleta, a saber, LRP-3192, não verificaram qualquer restrição, todavia, realizada vistoria os agentes da lei constataram que a numeração do chassi e do motor haviam sido suprimidas/km prossegui(33ento, após vistoria minuciosa verificaram que a numeração do chassi constava em uma etiqueta existente abaixo do tanque, sendo ele: 9C2JC4110AR600809. Realizada nova consulta os militares averiguaram que a placa original condizente com o chassi seria a MED-3202, que constava com restrição de furto/roubo, conforme boletim de ocorrência n'9288451 (fls. 46/50 do IP). (...)
”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no art.
180,
caput
, do Código Penal (por cinco vezes).

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a receptação culposa (art. 180, §3º).

Ora, a materialidade delitiva resta sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão da motocicleta e, em caráter definitivo, pelo robusto Laudo Pericial nº 2537/2023. O referido documento técnico, de natureza científico-metalográfica, atesta que os sinais identificadores do motor e do chassi do veículo Honda CG 125, cor vermelha, encontravam-se suprimidos por instrumento contundente, permitindo a revelação dos caracteres originais correspondentes a bem com registro de furto ou roubo anterior.

Tais elementos de prova, aliados à prisão em flagrante do apelante na posse direta do objeto espúrio, conferem certeza absoluta quanto à existência do crime antecedente e à apreensão da
res furtiva
.

No tocante à autoria e ao elemento subjetivo do tipo, a jurisprudência só Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.”(HC n. 421.406/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018.)

Compete ao acusado, portanto, demonstrar a origem lícita do produto ou a ignorância escusável quanto à ilicitude.

No caso dos autos o apelante não logrou se desincumbir satisfatoriamente do referido encargo.

O depoimento do policial militar Denis Santos Vieira, prestado sob o crivo do contraditório, é firme ao narrar que a motocicleta ostentava sinais ostensivamente raspados, circunstância que exigia do adquirente cautela mínima incompatível com a inércia demonstrada no momento da aquisição.

Ainda, tese defensiva de ausência de dolo e o pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa não encontram amparo no acervo probatório coligido.

A admissão do próprio apelante, em interrogatório, de que adquiriu o veículo por meio de negociação informal em rede social ("Market Place"), sem qualquer documentação regular e por valor abaixo do mercado sob a justificativa de ser "moto de roça", revela contexto de deliberada ignorância acerca da realidade fática escancarada.

Aplica-se ao caso a teoria da cegueira deliberada, visto que o agente anuiu com o risco da procedência criminosa ao aceitar bem com sinais identificadores visivelmente adulterados, o que afasta a alegação de boa-fé e caracteriza o dolo direto ou eventual inerente ao artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ainda, a testemunha da defesa, Dienifer Lima Gomes, destaca que o apelante comprou uma moto que não tinha documentação.

Assim, a ausência de diligência elementar exigida para a aquisição de veículo automotor evidencia prova o suficiente do dolo, não se podendo falar em insuficiência probatória ou incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)